Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-09.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700385-09.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANA PAULA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 42967275, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos para as providencias cabíveis. Brasília, DF, 01 de março de 2023 08:33:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator